Tribunal: CARF
Processo: 10880.935059/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/08/2013
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/08/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DO QUE DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. INTERESSADA
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/08/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935059/2016-81
ACÓRDÃO
1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVELIS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/08/2013
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa
devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se
destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase
recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do
fato alegado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/08/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DO QUE DEVIDO.
ÔNUS PROBATÓRIO. INTERESSADA
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/08/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
2

em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 149/160, interposto em face do Acórdão no
107-005.457 - 8a Turma da DRJ07, de 10/02/2021, às fls. 134/139, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 108/117, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório (DD) emitido pela Derat-SP no 20200730, em 30/07/2020, às fls.
96/99, no qual não foi reconhecido o direito creditório pleiteado no montante de R$ 43.542,39,
não homologando a compensação declarada no PER/DCOMP no o 07031.86028.121115.1.3.04-
8410.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de pagamento
indevido ou a maior, código de arrecadação RFB no 2362, realizado em 30/08/2013, relativo ao
período de apuração de 31/07/2013, no valor de R$ 43.542,39, declarado no PER/DCOMP no
07031.86028.121115.1.3.04-8410, às fls. 51/55.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
3

Em síntese, merecem destaque os seguintes eventos ocorridos nos presentes autos,
que antecederam a apontada manifestação de inconformidade da NOVELIS:
a) O crédito tratado neste processo foi anteriormente analisado e não reconhecido,
conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) emitido pela Derat-SP no 115374850, em
07/06/2016, às fls. 56/60; e
b) Declaração de nulidade do sobredito DDE por decisão proferida no Acórdão no 12-118.456
– 8a Turma da DRJ/RJO, sessão de 21/07/2020, às fls. 63/69.
Diante a declaração de nulidade supra, o mencionado crédito foi reanalisado e
exarado novo DD, entretanto emitido manualmente, pela Derat-SP, sob no 20200730, em
30/07/2020, às fls. 96/99.
Neste, manteve-se o não reconhecimento do crédito pleiteado e, por conseguinte, a
não homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 07031.86028.121115.1.3.04-
8410, lastreado nas seguintes razões:
a) Compulsados as DCTF e DIPJ ativas e os recolhimentos, em DARF, relacionados ao débito
de estimativa de IRPJ referente ao mês de julho de 2013, a Autoridade Administrativa
confirmou o valor declarado, bem como os recolhimentos sinalados, consoante
discriminativo abaixo:

b) Entretanto, constatou que os mesmos pagamentos em DARF foram, também, informados
e confirmados nos valores totais pagos na formação do crédito de saldo negativo de IRPJ,
relativo
ao
ano-calendário
de
2013,
detalhado
no
PERDCOMP
no
05848.74278.281114.1.3.02-8604, às fls. 78/89.
Diante da não confirmação do crédito vindicado, a NOVELIS DO BRASIL LTDA
apresentou Manifestação de inconformidade, às fls. 108/117, carreou aos autos documentos, às
fls. 118/126. Em resumo, em prol do reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação, a Requerente alegou que:
a) Originalmente apurou e pagou IRPJ referente a julho de 2013 no valor de R$ 4.245.734,49.
Em seguida, verificou que o valor devido seria na verdade de R$ 7.868.788,99. Pagou a
diferença, de R$ 3.623.054,50, acrescida de juros, mas sem multa, visto que houve
denúncia espontânea;
b) Que, após realização de auditoria interna, procedeu retificação de sua contabilidade,
conforme se verifica da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ do período, juntada às fls. 73/76, apurando o valor efetivamente devido a título de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
4

estimativa mensal de IRPJ de julho de 2013, no montante de R$ 7.825.246,60 (sete
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta
centavos), culminando na retificação de sua DCTF de julho de 2013 (Doc. 02), transmitida
em 24.03.2017, portanto, antes do Despacho Decisório ora combatido;
c) Origina-se assim o direito creditório demandado, no valor de R$ 43.542,40, o qual nasceu
justamente a partir do momento em que, ao corrigir o valor do IRPJ devido para o período,
reduzindo-o para R$ 7.825.246,60, fez surgir automaticamente o crédito decorrente dos
recolhimentos a maior efetuados mediante DARFs no total de R$ 7.868.788,99;
d) Refuta a alegação de que o crédito pleiteado foi utilizado para a formação do saldo
negativo do ano-calendário de 2013; e
e) Em benefício de suas argumentações, cita Súmula Carf no 84 e decisões deste Tribunal.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o DD, às fls. 96/99, e a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, às fls. 108/117, a 8a Turma da DRJ07 exarou o Acórdão no 107-005.457, em
10/02/2021, às fls. 134/139, e, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório eletrônico (Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário

A Recorrente tomou ciência do Aresto atacado em 06/07/2021, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, às fls. 145, e irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 20/04/2021, às fls.
149/160.
Além da tempestividade, requereu:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
5

a) O julgamento dos autos por este Tribunal, visto que os presentes autos estão vinculados
ao Auto de Infração, no valor de R$ 27.159,57, controlado pelo Processo Administrativo
Fiscal (PAF) no 13074.723750/2020-93, lavrado para cobrança de multa isolada no
percentual de 50% (cinquenta por cento) do débito objeto da compensação não
homologada. Assim, nos termos do inciso I, alíneas “b” e “e”, e inciso II, ambos do § único,
c/c inciso II, do art. 3o, da Portaria MF no 340/2020, as controvérsias ora em litígio,
cumulativamente, ultrapassam o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos; e
b) No que toca especificamente a contenda, requereu a necessária reforma da decisão de
primeira instância, utilizando-se de similares razões fáticas e jurídicas apresentadas na
Manifestação de Inconformidade.
Consoante Despacho de Encaminhamento, às fls. 175, a peça recursal em comento
foi encaminhada à DRJ para julgamento na sistemática do contencioso de pequeno valor. Em
24/08/2021, a NOVELIS atravessou petição, às fls. 178/180, reiterando o pedido de que o
julgamento fosse realizado pelo CARF, reprisando as razões já exposta no Recurso Voluntário.
Em 22/02/2024, a 7a Turma Recursal de DRJ, exarou o Acórdão no 207-000.225 –
TR07, e, por unanimidade de votos, deu provimento em parte ao Recurso Voluntário, para declinar
da competência de julgamento ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Em 29/04/2024, foi emitido pelo SERET-CEGAP-CARF-MF-DF o Despacho de
Encaminhamento, às fls. 201, encaminhando os autos para inclusão em lote/sorteio.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
6

2
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Assiste razão à 7a Turma Recursal de DRJ, ao declinar da competência para julgar o
caso em questão.
Isto porque, na data de julgamento de primeira instância, a regulamentação do
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor era disciplinada pela Portaria ME no 340 de 08
de outubro de 2020. Assim, ao interpretarmos as disposições contidas no inciso I, alíneas “b” e
“e”, e inciso II, ambos do § único, c/c inciso II, do art. 3o1, da mencionada norma infralegal, é
possível inferir que o limite de alçada é aferido cumulativamente entre processos vinculados.
Conforme exposto na citada decisão, dada à vinculação entre o presente processo,
direito crédito pleiteado no valor de R$ 43.542,40, e o PAF no 13074.723750/2020-93, auto de
infração no valor de R$ 27.159,57, resta inconteste que, para fins de cálculo do limite de alçada,
deve ser considerado o montante de R$ 70.701,97 (R$ 43.542,40+ R$ 27.159,57).
Nessa quadra, para determinar o limite de alçada, mesmo considerando o maior
valor para o salário-mínimo na data da decisão de primeira instância, ou seja, usando como
referência a data do recurso para o processo de direito creditório, e a data de entrada em vigor da
Portaria no 309/2023 – arts. 23 e 242 - para o processo do auto de infração, a controvérsia
resultará em um valor acima de 60 salários-mínimos, conforme demonstrativo a seguir:

1 Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
(...)
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput, em relação ao contencioso
administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere
sessenta salários-mínimos.
Parágrafo único. Para fins de cálculo do limite de alçada estabelecido no inciso II do caput:
I - serão consideradas as seguintes parcelas contestadas, isoladas ou cumulativamente:
(...)
b) do crédito tributário referente a penalidades aplicadas isoladamente;
(...)
e) do direito creditório pleiteado; e
II - serão consolidadas as parcelas referentes aos processos apensados, conforme definido em ato do Secretário
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.

2 Art. 23. Para fins de cálculo do limite de alçada de que trata a alínea "b" do inciso I do caput do art. 2o, será
considerado o salário-mínimo da data de entrada em vigor desta Portaria para os processos pendentes de julgamento
em primeira instância.
Parágrafo único. Aplica-se o rito vigente na data do julgamento de primeira instância aos processos pendentes de
julgamento em segunda instância.
Art. 24. Os processos de pequeno valor ou baixa complexidade que, na data de entrada em vigor desta Portaria, já
tenham passado pelo rito colegiado, saídos por resolução, ou que já tenham tido o julgamento iniciado nesse rito,
nele permanecerão.
Parágrafo único. O recurso voluntário relativo aos processos de pequeno valor ou baixa complexidade seguirá o rito
a eles aplicável, ainda que julgados de forma colegiada, com registro desse fato no acórdão. (g.n.)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
7

Nesse racional, observa-se que o crédito tributário a ser considerado para fins de
aferir o limite de alçada na espécie - R$ 70.701,97 - ultrapassa o valor de alçada definido de 60
(sessenta) salários-mínimos – R$ 60.443,88 -, portanto o presente recurso voluntário não está na
esfera do contencioso administrativo fiscal de pequeno valor. Consequentemente o
correspondente julgamento não está inserido na competência das Turmas Recursais das DRJ-R.
Do exposto, a controvérsia insere-se na esfera de competência de julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

3
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN3, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN4.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade

3 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

4 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
8

administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20055. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

4
DO MÉRITO
4.1 DA ANÁLISE DA PARCELA DE CRÉDITO NÃO CONFIRMADA

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo à pagamento indevido ou maior do que devido, no valor de R$ 43.542,39, pleiteado no
presente processo através do PER/DCOMP no 07031.86028.121115.1.3.04-8410, às fls. 51/55.
Após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes, entendo que não assiste razão à Recorrente. A saber.
Inicialmente, é mister destacar que o DD combatido levou em consideração os
valores declarados na DCTF retificadora. Além disso, tal decisão, ratificada pelo Acórdão de piso,
não questiona a efetivação dos pagamentos apontados pela Recorrente, utilizados para liquidar a
estimativa de julho de 2013 - R$ 4.245.734,49, arrecadado em 30/08/2013; e R$ 3.623.054,50,
recolhido em 30/09/2013 -.

5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
9

Todavia, esses idênticos pagamentos também compuseram as parcelas de crédito
do saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2013, requerido no PERDCOMP no
05848.74278.281114.1.3.02-8604, às fls. 78/89 – que por ser mais antigo tem prevalência sobre o
PER/DCOMP no 07031.86028.121115.1.3.04-8410 -, objeto do processo no 10880.959346/2018-
49, conforme extrato do SCC, às fls. 94:

Nessa linha intelectiva, andou muito bem a decisão de piso ao asseverar que: “tais
pagamentos de IRPJ, referentes a julho de 2013, que totalizam R$ 7.868.788,99, compõem, ao
mesmo tempo, o saldo negativo de IRPJ em um processo, e estão sendo tomados como referência
para suposto pagamento indevido no presente processo. Portanto, está evidenciada uma
inequívoca duplicidade, o que é vedado por lei”.
Também quando aduz que a Súmula CARF 846 não socorre a Defesa na espécie,
visto que é sabido e consabido que não se trata de única hipótese para pleitear o crédito
tributário, pois também há possibilidade de compor eventual saldo negativo ao final do período,
conforme vislumbramos no presente caso.
Em suma, é irrefutável que é determinantemente proibido por lei e que
indiscutivelmente ocorreu no presente caso, a situação em que o Sujeito Passivo diante de
suposto pagamento indevido, pleiteei em um PAF crédito lastreado em suposto pagamento
indevido e, concomitantemente, este mesmo pagamento componha saldo negativo em outro
processo, sob pena de estarmos reconhecendo em duplicidade o mesmo crédito.
Destarte, diante do explanado, oriento meu voto no sentido de manter irretocável
o Acórdão proferido pela 8a TURMA DA DRJ07.
5
DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

6 Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935059/2016-81
10

Fl. 211
DF CARF MF
Original